Tribunal: TJSP
Processo: 2097006-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-22
Data de publicação: 2020-11-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Irresignação em face da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.
Cabimento. Dada a discrepância de valores apresentados pelas partes, foi determinado o encaminhamento à Contadoria Judicial. Verificado o excesso de execução. Valor devido apurado em R$ 21.844,33.
Recurso provido.